Tribunal: TJES
Processo: 5019688-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019688-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: L. A. D. M.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXÉRESE DE HEMANGIOPERICITOMA NASAL. EFEITO DEVOLUTIVO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. ASTREINTES. REDUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DILAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer que determinou à agravante e à Unimed Seguradora S/A, solidariamente, a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico de “Exérese de hemangiopericitoma nasal”, incluindo materiais (OPME), equipe médica particular indicada pela família e honorários, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A agravante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de relação contratual, impossibilidade de cumprimento da ordem judicial e desproporcionalidade do prazo e das astreintes fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria não apreciada pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o prazo de 24 horas para cumprimento da obrigação é razoável diante da complexidade do procedimento médico; e (iii) determinar se o valor das astreintes atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente apreciadas pelo juízo de origem, sendo vedada a análise de questões não decididas, sob pena de supressão de instância.

A alegação de ilegitimidade passiva e de inexistência de relação contratual não pode ser apreciada pelo Tribunal, pois não foi objeto de manifestação prévia pelo magistrado singular.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, inclusive na fase executiva, quando constatada exorbitância ou insuficiência do valor arbitrado.

A fixação das astreintes deve observar os critérios da efetividade da tutela jurisdicional, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O arbitramento da multa coercitiva exige análise das circunstâncias concretas, especialmente do valor da obrigação, da importância do bem jurídico tutelado, do prazo para cumprimento, da capacidade econômica do devedor e da possibilidade de adoção de meios menos gravosos.

O prazo de 24 horas para autorização e custeio de cirurgia de alta complexidade revela-se excessivamente exíguo, considerando os trâmites administrativos e financeiros necessários para a liberação de materiais especiais (OPME) e contratação de equipe não credenciada.

A redução da multa diária para R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, preserva o caráter coercitivo da medida sem gerar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O efeito devolutivo do agravo de instrumento impede a apreciação, pelo Tribunal, de matérias não analisadas pelo juízo de origem.

A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer relacionada a procedimento cirúrgico complexo deve considerar os trâmites administrativos e operacionais necessários à efetivação da medida.

A limitação das astreintes é cabível para evitar enriquecimento sem causa, sem afastar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 537, §1º, e 1.015; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012294-34.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, Segunda Câmara Cível, j. 14.09.2023; STJ, REsp nº 1.882.159/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.605.280/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgInt no AgRg no AREsp nº 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019688-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: L. A. D. M.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por interposta por Unimed Nacional – Cooperativa Central em razão da Decisão inserida no ID 17046078, em que a MMª. Juíza Plantonista da 2ª Região – Juízo de Guarapari, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por L. A. D. M., determinou que a ora Agravante e Unimed Seguradora S/A, de forma solidária e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorizassem e custeassem integralmente o procedimento cirúrgico de “Exérese de hemangiopericitoma nasal”, incluindo materiais (OPME), equipe médica particular indicada pela família e honorários, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões de ID 17046070, a Agravante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a Agravada não é sua beneficiária, mas sim da Unimed Seguros Saúde S/A, sendo as operadoras do sistema Unimed pessoas jurídicas distintas e independentes.

Sobre o tema, de plano, cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar

à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

[...] 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TEMPESTIVO DA PARCELA QUE TERIA CONSTITUÍDO O DEVEDOR EM MORA. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO DEVIDA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS MATÉRIA NÃO TRATADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei n.º 911/69, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, para o proprietário fiduciário requerer a busca e apreensão do bem, a qual será concedida liminarmente, sendo que, cinco dias após executada a liminar, o credor terá consolidado em seu favor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (§1º, do referido dispositivo), salvo se, nesse prazo, o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente (§2º). 2. No caso, a ação de busca e apreensão é baseada no inadimplemento da parcela 09, momento no qual teria ocorrido a constituição em mora do devedor, todavia, restando demonstrado que houve o referido pagamento na data de vencimento, não subsiste fundamento legal para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 3. A jurisprudência deste TJES é pacífica ao consignar que “[...] o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021). 4. Recurso conhecido e não provido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5012294-34.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2023)

Desse modo, deixo de me manifestar acerca da ilegitimidade, sob pena de supressão de instância,
não conhecendo do recurso nesse tocante
.

No mérito, a Agravante alega a ausência dos requisitos para a tutela de urgência ante a inexistência de relação contratual, a impossibilidade fática de cumprimento da ordem e a desproporcionalidade do prazo de 24 (vinte e quatro) horas e do valor da multa fixada.

Pelas razões já expostas – efeito devolutivo do recurso de Agravo – deixo de apreciar a alegação atinente à ausência de relação contratual entre as partes.

No que tange à
fixação de multa, como se sabe, o objetivo é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la, sendo possível a minoração inclusive na fase executiva, por ter se consolidado o entendimento de que não se opera a coisa julgada material em relação à importância da multa cominatória. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.

2. Além disso, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020). 3. [...] 4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)
Sem grifos no original

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da operadora de saúde, que não forneceu os materiais prescritos para cirurgia, resultando na majoração da multa cominatória. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta à operadora de saúde por descumprimento de decisão judicial deve ser reduzida, considerando a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária. III. Razões de decidir 5.
A jurisprudência do STJ permite a modificação do valor da multa cominatória quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, não havendo preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado.

6. A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reduzida para R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 60 dias, totalizando R$ 60.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1.
A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. 2. A modificação do valor da multa é cabível quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação". [...] (AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)
Sem grifos no original

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves

(
In

Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm) ainda leciona que “
A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação
”
.

Tanto é assim que o Tribunal da Cidadania, com o intuito de facilitar tal missão, torná-la mais objetiva e de proporcionar que se chegue a um
quantum
razoável, fixou balizas a serem observadas pelo Julgador no momento de arbitrar/modificar as astreintes. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
. 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)
Sem grifos no original

Aplicando-se tais critérios ao caso em testilha, tem-se que: (
i
) apesar de não ser possível mensurar o valor total do procedimento cirúrgico, porquanto coberto parcialmente pelo plano de saúde, tem-se que os honorários da equipe médica totalizam R$ 7.000,00 (sete mil reais); (
ii
) quanto ao tempo para cumprir, o Julgador primevo concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas que aparenta ser exíguo; (
iii
) ambos os devedores, operadora e seguradora de plano de saúde possuem elevada capacidade econômica e resistiram parcialmente a dar cumprimento à ordem judicial e; (
iv
) por fim, não vislumbro a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e, quanto ao credo, afirma que a obrigação envolve a liberação de materiais especiais (OPME) e honorários de equipe não credenciada, o que demanda trâmites complexos.

Ante tais conclusões, tem-se que a
determinação de cumprimento em 24 (vinte e quatro) horas para uma cirurgia de alta complexidade, revela-se excessivamente exígua, haja vista que a logística para tais procedimentos exige trâmites financeiros e administrativos que justificam uma dilação razoável, pelo que majoro o prazo para 5 (cinco) dias.

No que tange às astreintes, o arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, embora pedagógica ante a resistência da Agravante, pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte se não limitada, pelo que a reduzo para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de nova majoração pelo juízo de origem em caso de recalcitrância injustificada.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO

para majorar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e, lado outro, diminuir a multa diária fixada na origem para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar parcial provimento.